Tribunal: STF
Processo: RE 302530
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      O tema constitucional do direito adquirido foi objeto de
 controvérsia
e julgamento no acórdão da apelação, que restou mantido, com a
 rejeição
dos Embargos Infringentes, tendo sido reiterado em Embargos
 Declaratórios,
satisfeito, assim, o requisito, do prequestionamento, como decorre da
 Súmula
356 do S.T.F.
2.      Podia, pois, ter sido suscitado no R.E. e examinado na decisão
 ora a
gravada, como ocorreu, no caso.
3.      Agravo improvido.